Tribunal: TJBA
Processo: 8013251-60.2025.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8013251-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MOAB NASCIMENTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO

REU: RIACHAO DAS NEVES CAMARA DE VEREADORES

Advogado(s)
:
TIAGO ASSIS SILVA

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES QUE ALTERA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO FAZENDÁRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL NO PROCESSO LEGISLATIVO. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL SEM PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 62 E 162 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E AO ART. 113 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA E INEQUÍVOCA DO VÍCIO APONTADO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal de Riachão das Neves, Moab Nascimento de Santana, em face da Lei local nº 733, de 05/12/2024, que dá nova redação à Lei nº 523/2011, alterando a fórmula de cálculo da Gratificação de Incentivo à Arrecadação Fazendária – GIAF. A Parte Autora sustenta a inconstitucionalidade formal por criação de despesa obrigatória sem prévio estudo de impacto orçamentário e financeiro, alegando ofensa aos arts. 62 e 162, I, da Constituição Estadual, combinados com o art. 113 do ADCT da CF, bem como contrariedade ao art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal por se tratar de despesa criada nos últimos 180 (cento e oitenta) dias do mandato. A Câmara Municipal manifestou-se pela constitucionalidade da lei, sustentando que o art. 3º da Lei Municipal nº 773/2024 condiciona o pagamento da gratificação à efetiva arrecadação, evidenciando previsão explícita da fonte de custeio. A Procuradoria Geral do Estado posicionou-se pela improcedência da ação, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em determinar se restou demonstrado vício formal no processo legislativo da Lei Municipal nº 733/2024, por ausência de prévio estudo de impacto orçamentário e financeiro na criação de despesa obrigatória com pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Não foi apresentada prova objetiva sobre a existência, ou não, de prévio estudo sobre o impacto financeiro e orçamentário do aumento de despesas com pessoal no curso do processo legislativo que deu ensejo à Lei municipal nº 773/2024, restando duvidosa e não esclarecida tal circunstância.

4.

A documentação acostada aos autos não comprova a efetiva ocorrência de aumento de despesa como consequência direta da vigência da norma questionada, na medida em que não foi apresentado parâmetro de comparação sobre a evolução dos gastos com pessoal.

5.

Existe verdadeira controvérsia sobre como se deu o processo legislativo que resultou na edição da Lei Municipal nº 773/2024, considerando que a narrativa da Parte Autora diz respeito a processo legislativo desenvolvido no curso do mandato do anterior gestor municipal.

6.

Vigora no direito brasileiro o postulado da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos do Poder Público, o que implica plena validade das normas enquanto não houver declaração formal em contrário, sendo tal presunção de caráter juris tantum.

7.

Para aferição do vício no processo legislativo é imprescindível a apresentação de dados objetivos, devidamente documentados e isentos de controvérsia, que revelem o desatendimento das exigências constitucionais, o que não se deu no presente caso.

8.

Os tribunais não devem considerar inconstitucional um ato, a menos que a contrariedade à Constituição seja clara, completa e inequívoca. No caso em análise não restou demonstrada, de forma segura e incontestável, a inconstitucionalidade formal da lei municipal impugnada.

9.

O pedido não pode ser acolhido com base na alegada contrariedade ao art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de normativa infraconstitucional que não integra o parâmetro de controle de constitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. A declaração de inconstitucionalidade formal de leis por vício no processo legislativo exige prova objetiva, documentada e isenta de controvérsia do desatendimento às exigências constitucionais. 2. A gratificação de incentivo à arrecadação fazendária que condiciona seu pagamento à efetiva arrecadação, seguindo proporcionalmente o aumento da receita, não evidencia, por si só, aumento absoluto de despesa com pessoal."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

•

Constituição Federal, art. 113 do ADCT; Constituição do Estado da Bahia, arts. 62, 134, VII, e 162, parágrafo único, I; Lei Complementar 101/2000, art. 21.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

•

STF, ARE 1438668 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024; TJBA, ADI 8029676-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Castelo Branco, Órgão Especial, j. 14.07.2025 a 21.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8013251-60.2025.8.05.0000, ajuizada pelo Prefeito Municipal de Riachão das Neves, Moab Nascimento de Santana, em face da Lei local n° 733, de 05 de dezembro de 2024, que dá nova redação à Lei n° 523/2011, de 28 de dezembro de 2011.

Acordam os Desembargadores componentes do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar improcedente a ação, nos termos do voto.